Tribunal: TJBA
Processo: 8125742-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125742-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BARTOLOMEU DA SILVA TRINDADE

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. ART. 373, II, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, CPC. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, compete ao fornecedor a prova da origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu no caso. Inteligência dos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando comprovação da lesão.

Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 3.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar as circunstâncias do caso e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majora-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Apelo do autor parcialmente provido. Apelo da ré desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº
8125742-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados recíprocos
MANOEL BARTOLOMEU DA SILVA TRINDADE
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora